Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706518-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO BATISTA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, visando obrigar o agravado a fornecer o tratamento domiciliar prescrito por médico assistente. A decisão de ID 33211016 determinou a redistribuição do presente agravo para uma das Turmas Recursais do TJDFT. O juiz da Turma Recursal deferiu o pedido liminar, conforme decisão de ID 33290008. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 33576527) e interpôs agravo interno (ID 33576543). A decisão do juiz relator da turma recursal determinou a redistribuição do recurso a uma das turmas cíveis do TJDFT, em virtude do julgamento do conflito de competência que fixou a competência para julgar o processo de origem da Vara de Fazenda Pública (ID 34963304). Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT verifica-se ter sido prolatada sentença nos autos principais (processo n. 0700386-94.2022.8.07.0018), em 18/05/2022, julgando improcedente o pedido. Intimada a esclarecer se persistia o interesse recursal, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certificado no ID 36715289. De sua vez, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal requereu a desistência do agravo interno (ID 36239008). Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do recurso (ID 36879262). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade e não conheço do presente agravo de instrumento e do agravo interno de ID 36239008. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora